Tribunal: STF
Processo: ADI 5689
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI N. 1.900/2023 DO ESTADO DE RORAIMA. CUSTAS JUDICIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MODICIDADE E LIMITES MÁXIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS. TRIBUNAIS SUPERIORES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO SEM REPRISTINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REVOGADA.

I. CASO EM EXAME
 1.	Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) contra dispositivos da Lei n. 1.157/2016 do Estado de Roraima posteriormente revogados pela Lei n. 1.900/2023, também impugnada mediante aditamento à inicial.
2.	O proponente sustenta a inconstitucionalidade de normas que instituíram custas judiciais, inclusive sobre recursos dirigidos aos tribunais superiores, com preços alegadamente desproporcionais ou desarrazoados. Aponta violação ao princípio do acesso à justiça e omissão quanto às hipóteses para o diferimento do pagamento das taxas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.	A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos impugnados observam os parâmetros constitucionais alusivos à instituição e à cobrança de custas judiciais, sobretudo quanto: (i) à razoabilidade e proporcionalidade dos valores; (ii) à possibilidade de cobrança na fase de cumprimento de sentença; (iii) à incidência sobre recursos dirigidos ao STF e ao STJ; e (iv) à necessidade e adequação da técnica de interpretação conforme à Constituição, em ordem a esclarecer as hipóteses alcançadas pelo direito ao pagamento diferido das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.	A CF/1988 admite a instituição de taxas judiciais com base no valor da causa, desde que com previsão de alíquotas razoáveis e limites máximos aptos a garantir o acesso à justiça.
5.	As custas aplicáveis à fase de cumprimento de sentença não são inconstitucionais, pois correspondem a prestação jurisdicional distinta daquela referente à fase cognitiva.
6. Não cabe aos tribunais de justiça estipular custas judiciais sobre recursos endereçados às cortes superiores, sendo competência do STF e do STJ definir os valores e efetuar a cobrança.

7. Surge imprópria a repristinação dos dispositivos revogados da Lei estadual n. 1.157/2016, por padecerem dos mesmos vícios de inconstitucionalidade que acometiam aqueles glosados pela legislação revogadora.

IV. DISPOSITIVO
8.	Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei n. 1.900/2023 do Estado de Roraima: (i) § 2º do art. 3º; (ii) inciso I do art. 4º; e (iii) item “Admissibilidade de recursos aos tribunais superiores” constante do Anexo Único.